Tribunal: STF
Processo: RHC 59003
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA.
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A PRISÃO
PREVENTIVA DE QUE NÃO SE CONHECE POR NÃO TER SIDO OBJETO DA
IMPETRAÇÃO, NEM HAVER SIDO EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO
SE ACHA FUNDAMENTADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.